Tribunal: TJMT
Processo: 1017347-17.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017347-17.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), GABRIEL MOTA BRAGA - CPF: 062.870.711-84 (RECORRIDO), THORMIRES AROLDO PINTO GODOY - CPF: 141.434.531-34 (ADVOGADO), LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA - CPF: 063.960.151-02 (RECORRIDO), MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA - CPF: 021.082.181-73 (RECORRIDO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA - CPF: 055.258.811-36 (RECORRIDO), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (RECORRIDO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ELTON JOHN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 055.991.621-33 (RECORRIDO), JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 639.499.701-34 (VÍTIMA), DANIEL NUNES DE SANTANA - CPF: 044.949.531-05 (ASSISTENTE), PAMELA THAINARA DOS SANTOS SILVA - CPF: 060.413.001-52 (ASSISTENTE), Wilkilaine Cunha da Silva (ASSISTENTE), Aristides de Souza Sena Junior (ASSISTENTE), Valter Pereira dos Santos (ASSISTENTE), ANA PAULA VIANA DA CRUZ - CPF: 945.538.581-34 (ASSISTENTE), Bruno Sérgio Magalhães Abreu (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIEL MOTA BRAGA - CPF: 062.870.711-84 (RECORRENTE), THORMIRES AROLDO PINTO GODOY - CPF: 141.434.531-34 (ADVOGADO), LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA - CPF: 063.960.151-02 (RECORRENTE), MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA - CPF: 021.082.181-73 (RECORRENTE), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA - CPF: 055.258.811-36 (RECORRENTE), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (RECORRENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ELTON JOHN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 055.991.621-33 (RECORRENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA POR UM DOS RÉUS E
ANULOU
A DECISÃO DE PRONÚNCIA, TORNANDO PARCIALMENTE PREJUDICADOS OS RECURSOS DEFENSIVOS E TOTALMENTE PREJUDICADO AQUELE INTERPOSTO PELO
PARQUET
, COM A MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS RÉUS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA DECISÃO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE RELEVANTE ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E ART. 315, §2.o, IV, DO CPP – NULIDADE DECRETADA – MÉRITO – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DA CUSTÓDIA PRESENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
– TESES DE EXCESSO DE PRAZO E DOENÇA GRAVE QUE NÃO DÃO AZO À SOLTURA – PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA PARA ANULAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – MÉRITO DOS RECURSOS (PRONÚNCIA, QUALIFICADORAS E DELITO CONEXO) PREJUDICADO – PEDIDOS DE LIBERDADE DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos em sentido estrito interpostos por 06 réus e pelo Ministério Público contra a decisão que pronunciou os primeiros como incursos nas sanções do art. 121, §2.o, I e IV, do Código Penal e art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, afastando a qualificadora do perigo comum (art. 121, §2.o, III, CP).

2.

A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por carência de fundamentação. No mérito, busca a impronúncia, decote de qualificadoras, absolvição do crime conexo e a revogação das prisões preventivas.

3.

O Ministério Público postula o restabelecimento da qualificadora do perigo comum.

II. Questão em discussão

4.

A preliminar consiste em saber se a decisão de pronúncia é nula por carência de fundamentação, ante a omissão do juízo
a quo
em analisar tese defensiva (arguida em alegações finais) referente à quebra da cadeia de custódia e ilicitude das provas digitais (dados extraídos de celulares).

5.

O mérito recursal remanescente cinge-se à análise dos pedidos de revogação das prisões preventivas, examinando-se a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a contemporaneidade da medida, o alegado excesso de prazo e a suposta doença grave.

III. Razões de decidir

6.

Da preliminar de nulidade:
Acolhe-se a preliminar defensiva. O juízo de origem, embora tenha utilizado as provas digitais (extração de dados de celulares) como fundamento para a pronúncia, omitiu-se completamente em analisar a tese arguida em alegações finais, que contestava a validade dessas provas por quebra da cadeia de custódia.

7.

A ausência de enfrentamento de argumento relevante, capaz de, em tese, infirmar a conclusão do julgador – especialmente sobre provas tidas como cruciais para a definição dos indícios de autoria mediata – viola o dever constitucional e legal de fundamentação (art. 93, IX, CF e art. 315, §2.o, IV, do CPP), impossibilitando a análise direta da matéria por este Tribunal
ad quem
, sob pena de supressão de instância, e cerceando o direito dos acusados ao duplo grau de jurisdição.

8.

Anulada a decisão de pronúncia, fica prejudicada a análise das demais questões de mérito referentes à suficiência de indícios de autoria, qualificadoras e crime conexo, tanto defensivas quanto ministeriais, sob pena de supressão de instância.

9.

Das prisões preventivas:
Subsistem os requisitos para a manutenção da custódia cautelar (art. 312, CPP). O
periculum libertatis
fundamenta-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta (
modus operandi
) – homicídio praticado em centro comercial (Shopping Popular), à luz do dia, supostamente para assegurar o domínio de organização criminosa (Comando Vermelho).

10.

O risco de reiteração criminosa é atual e contínuo, dada a imputação de envolvimento perene em facção criminosa, o que mitiga a alegação de falta de contemporaneidade.

11.

O excesso de prazo não se configura, pois o trâmite processual (ação penal multitudinária, de alta complexidade, que tramita em face de 06 réus, defendidos por patronos distintos, inclusive pela Defensoria Pública) observa o princípio da razoabilidade, sem desídia do juízo, máxime considerando que a instrução já foi encerrada (Súmula 52/STJ).

12.

A alegação de doença grave (hérnia umbilical) não justifica a prisão domiciliar (art. 318, II, CPP), pois não restou comprovada a extrema debilidade no estado de saúde ou a incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento médico necessário, o qual aparentemente vem sendo prestado.

IV. Dispositivo e tese

13.

Preliminar acolhida, para anular a decisão de pronúncia. Recursos (defensivos e ministerial) julgados parcialmente prejudicados quanto ao mérito da pronúncia, qualificadoras e crime conexo. Pedidos de revogação da prisão preventiva desprovidos, mantendo-se a segregação cautelar dos réus.

Tese de julgamento:
"1. É nula a decisão de pronúncia, por carência de fundamentação (art. 93, IX, CF e art. 315, §2.o, IV, do CPP), quando o magistrado se omite em analisar tese defensiva arguida em alegações finais – notadamente a de quebra da cadeia de custódia de provas digitais – e, simultaneamente, utiliza tais provas como fundamento para submeter o réu ao Tribunal do Júri." "2. A anulação da pronúncia por vício de fundamentação prejudica a análise do mérito dos recursos (defensivo e ministerial) que versem sobre a suficiência de indícios de autoria, qualificadoras ou crimes conexos, sob pena de supressão de instância." "3. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, baseada na gravidade concreta da conduta (
modus operandi
) e no risco de reiteração delitiva, decorrente da suposta integração dos réus em organização criminosa." "4. A alegação de excesso de prazo resta superada pelo encerramento da instrução (Súmula 52/STJ), mormente em feitos complexos e multitudinários, e a prisão domiciliar por doença grave (art. 318, II, CPP) exige prova inequívoca da extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento no cárcere."

________________

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 93, IX. Código de Processo Penal (CPP): art. 157, art. 158-B, art. 312, art. 313, art. 315, §2.o, IV, art. 316, art. 318, II, art. 319, art. 413, §3.o, art. 414, art. 415, II, art. 563, art. 571, II. Código Penal (CP): art. 121, §2.o, I, III e IV. Lei n.o 12.850/2013: art. 2.o,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 865.325/MG, HC 296.381/SP, REsp 1.315.619/RJ, HC 370.688/SP, AgRg no HC 643.437/PR, RHC 102.093/PB, Súmula n.o 52/STJ. STF: RHC 144295, HC 206116/PA. TJMT:

1015876-97.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): ELTON JOHN CONCEICAO DA SILVA

RECORRENTE(S): ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA

RECORRENTE(S): WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA

RECORRENTE(S): MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA

RECORRENTE(S): LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA

RECORRENTE(S): GABRIEL MOTA BRAGA

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO(S):

ELTON JOHN CONCEICAO DA SILVA

RECORRIDO(S):

ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA

RECORRIDO(S):

WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA

RECORRIDO(S):

MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA

RECORRIDO(S):

LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA

RECORRIDO(S):

GABRIEL MOTA BRAGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus discriminados em epígrafe contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1017347-17.2023.8.11.0042, na qual os últimos foram
pronunciados
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, como incursos nas penas dos crimes de
homicídio duplamente qualificado
, pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido,

e de
organização criminosa
, nos moldes do art. 121, §2.o, I e IV, do Código Penal e art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013.

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 287715810,
ELTON JHON CONCEIÇÃO DA SILVA
e
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
, por intermédio de advogada constituída, buscam a
impronúncia
, alegando que inexistem provas judicialmente produzidas capazes de situá-los no contexto do homicídio; ao que acrescentam o pedido subsidiário de
afastamento da qualificadora
relacionada ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob o argumento de que, embora possua natureza objetiva, tal circunstância não ingressou na esfera de conhecimento dos recorrentes.

Já nas razões recursais conjuntas de ID 287715815,
LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA
e
WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA
, através da Defensoria Pública Estadual, também vindicam a
impronúncia
, com base no art. 414 do CPP, ante a alegada deficiência de indícios judicializados que demonstrem sua autoria ou participação delitivas; assim como
prequestionam
a matéria controvertida em debate.

Por sua vez, nas razões recursais disponíveis no ID 287715809, por meio de advogado particular,
MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA
pretende a
impronúncia
, com arrimo no art. 414 do CPP, argumentando que restou implicado no crime unicamente em razão de equívoco material na investigação que o vinculou a apelido e número telefônico que não lhe pertencem, de modo que não haveria substrato probatório ou indiciário mínimo para justificar a sua submissão ao crivo do Júri Popular.

Subsidiariamente, almeja o
decote das qualificadoras
pertinentes ao
motivo torpe
e ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, alegando que são manifestamente improcedentes e não encontram qualquer respaldo nas provas.

Outrossim,
MARCOS
roga a
revogação da sua prisão preventiva
, pois não haveria fundamentação concreta ou fatos contemporâneos capazes de justificar a sua manutenção, impondo-se assim a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada às
medidas cautelares mais brandas do art. 319 do CPP
.

Nas razões recursais de ID 287715807, ajuizadas por advogado constituído,
GABRIEL MOTA BRAGA
suscita, preliminarmente, a
nulidade da decisão de pronúncia
, por falta de fundamentação idônea e ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315, §2.o, do CPP, já que o juízo
a quo
teria deixado de analisar questões levantadas pela defesa em sede de alegações finais.

No mérito, vindica a
impronúncia
ou a
absolvição sumária
, com esteio no art. 414 ou art. 415, II, ambos do CPP, respectivamente, sustentando que a remessa da lide Conselho de Sentença se calcou em elementos exclusivamente extrajudiciais ou em provas inidôneas e viciadas, portanto, incapazes de enredá-lo como possível autor ou partícipe do crime.

Alternativamente,
GABRIEL
pleiteia a absolvição do
delito conexo
de organização criminosa, por falta de provas; a
desclassificação

da conduta
para crime de favorecimento pessoal (art. 348, CP); a concessão da
liberdade provisória
, ainda que condicionada a medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP), seja em razão do alegado
excesso de prazo
na duração da prisão preventiva, seja por motivo de
doença grave
, já que seria portador de hérnia umbilical e precisaria ser submetido a procedimento cirúrgico. Por fim,
prequestiona
a matéria ora debatida.

Por derradeiro, nas razões recursais acostadas no ID 287715798, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula o
restabelecimento da qualificadora
atinente ao emprego de meio do qual resultou
perigo comum (art. 121, §2.o, III, CP)
, notadamente considerando que o homicídio foi praticado mediante diversos disparos de arma de fogo, em estabelecimento comercial amplamente frequentado (Shopping Popular), às vésperas do Natal, de modo que a exposição de terceiros a risco possuiria amparo nos autos e, portanto, tal circunstância deveria ser submetida ao escrutínio do Tribunal do Júri.

Em contrarrazões coligidas no ID
287715816, ID 287715812
, ID
287715818, ID 287715814, ID 287715819 e ID 287715824, a i. defesa técnica dos acusados e o representante do
Parquet
rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao
stricto sensu
interposto pela parte
ex adversa
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 287715826.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 302276883, recomenda a
rejeição
da preliminar
arguida pelo recorrente
GABRIEL
e, no mérito, opina pelo
desprovimento
dos recursos defensivos
e pelo
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE
GABRIEL MOTA BRAGA
– ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 19/12/2022, por volta das 18h40min, no Shopping Popular localizado na Avenida Carmindo de Campos, n.o 642, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, os recorrentes
GABRIEL MOTA BRAGA
,
LUCAS LEONARDO PADILHA COSTA
,
MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA
, vulgo
“Japa”
,
WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA
,
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
e
ELTON JOHN CONCEIÇÃO DA SILVA
, vulgo
“Perna”
ou
“Perninha”
, em unidade de desígnios com
Wenderson Santos Souza
(falecido) e
Bruno Fernandes de Souza Costa
, vulgo
“Bruninho”
(processado na ação penal n.o 1019843- 53.2022.811.0042), todos imbuídos com
animus necandi
, por motivo torpe, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e gerou perigo comum, mataram
Josinaldo Ferreira de Araújo
(
FATO 01: Homicídio
).

Depreende-se ainda que os recorrentes integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, constituída pela associação de mais de 04 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos (
FATO 02: Organização criminosa
).

Segundo a proposição ministerial, o ofendido
Josinaldo
,

em desacato às diretrizes da organização criminosa Comando Vermelho, estava comercializando cigarros contrabandeados do Paraguai, de maneira clandestina, no Shopping Popular de Cuiabá, o que levou a referida facção a decretar, planejar e executar a morte da vítima.

Nessa conjuntura, ainda de acordo com o
Parquet
, os denunciados
GABRIEL
,
LUCAS
,
MARCOS
,
WELINTON
,
ALEXANDRE
e
ELTON
, com o intuito de cumprir a determinação exarada pelo organismo infrator, comunicaram-se via conferência, em uma chamada de vídeo em grupo, pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, horas antes do crime, para organizar o homicídio, cuja execução recaiu sobre as pessoas de
Wenderson
(falecido) e
Bruno
(autos apartados), os quais inicialmente utilizariam uma motocicleta para se deslocar até a cena do crime.

Ressai da exordial acusatória que a motocicleta em questão apresentava avarias e não estava em condições de uso, razão pela qual o ora recorrente
LUCAS
, em um veículo
Fiat Toro
, foi ao encontro dos executores, para lhes prestar apoio logístico, enquanto aguardavam ulteriores instruções da organização criminosa, ínterim durante o qual o ora recorrente
GABRIEL
contatou
Bruno
e determinou celeridade no conserto da moto, bem como exigiu uma chave PIX para que fossem transferidos os valores referentes aos reparos do ciclomotor.

Outrossim, a preambular narra que, desta feita,
LUCAS
forneceu a conta de sua namorada (
Pamela Thainara
) para a realização do PIX e
GABRIEL
repassou a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarente reais) para arcar com o conserto da moto, todavia, os reparos demandariam tempo, por isso
GABRIEL
decidiu que
LUCAS
deveria conduzir
Bruno
e
Wenderson
até o Shopping Popular da Capital, para que estes ceifassem a vida da vítima.

A peça incoativa descreve que o delito foi cometido por
motivo torpe
, uma vez que os denunciados são membros de organização criminosa, planejaram e concorreram para a morte da vítima, tão somente porque ela não obedeceu às regras da referida facção quanto à venda de cigarros; bem assim pontua que o homicídio foi perpetrado mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, o qual foi apanhado de surpresa, sem que pudesse esboçar nenhuma chance de reação.

Por fim, a narrativa ministerial dá conta de que o meio eleito para o crime resultou em
perigo comum
, já que foi praticado com 09 (nove) disparos de arma de fogo, em um dos maiores centros comerciais de Cuiabá, às vésperas das festas natalinas, causando pânico local.

Diante destes fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na parcial admissibilidade da acusação e na
pronúncia
dos réus, para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, como incursos nas penas do crime de
homicídio duplamente qualificado
e
organização criminosa
(art. 121, §2.o, I e IV, do CP e art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013), cumprindo frisar que, no pronunciamento judicial, o juízo
a quo
decotou a qualificadora do perigo comum
(art. 121, §2.o, III, CP), por entender que seria manifestamente improcedente, contexto em que as partes agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciadas as imputações, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que o réu
GABRIEL MOTA BRAGA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia
, por carência de fundamentação idônea, já que o juízo
a quo
não teria enfrentado todas as teses e argumentos deduzidos pela defesa do recorrente em suas alegações finais, em violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais e à regra preconizada pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315, §2.o, IV, do CPP.

De acordo com o recorrente
GABRIEL
, em sede de alegações finais, a
i. defesa levantou questão de nulidade, por quebra da cadeia de custódia e imprestabilidade probatória dos
prints
(capturas de tela) e demais dados extraídos dos celulares apreendidos
, pois tais provas digitais seriam facilmente editáveis pelos policiais que realizaram a extração, de modo que, não tendo sua coleta observado a documentação cronológica da prova (
iter
probatório), em desatenção às etapas do art. 158-B do CPP, não seria possível atestar sua autenticidade, impondo-se assim concluir pela sua ilicitude e necessidade desentranhamento, nos moldes do art. 157 do CPP.

Tal arguição, no entanto, não teria sido enfrentada pelo juízo singular

na pronúncia
, assim como os pleitos defensivos de
desclassificação da conduta
para o crime de favorecimento pessoal (art. 348, CP) e de
revogação da prisão preventiva
, por motivo de doença grave (hérnia umbilical), os quais tampouco teriam sido endereçados pela magistrada
a quo
.

Com base em tais assertivas, a defesa arremata que
“em que pese o pedido formulado pelo acusado, em sede de alegações finais por memoriais, não foi devidamente apreciado pelo magistrado sentenciante, mantendo-se literalmente em silêncio a respeito dessa temática. (...), muito embora o julgador não esteja obrigado a manifestar-se detalhadamente sobre cada ponto da matéria sustentada, deve enfrentar as questões que, ao menos, em tese, poderia modificar sua conclusão, caindo assim, por esse ângulo, na mais completa ausência de fundamentação. (...), diante do exposto, a sentença prolatada é nula de pleno direito, porque, efetivamente, valeu-se de fundamentação genérica e omissiva”
(ID 287715807 - Pág. 12/14).

A princípio, esclareça-se que, em relação à tese defensiva de
desclassificação
da conduta para o crime de favorecimento pessoal
,
razão não assiste ao recorrente
, pois a simples leitura da decisão de pronúncia demonstra que o d. prolator expos a contento os motivos de fato e de direito que o levaram a concluir que o réu, em tese, agiu imbuído de
animus necandi
e concorreu materialmente para a prática do homicídio, amoldando-se assim o fato à norma do art. 121 do Código Penal.

Em outras palavras, é plenamente possível que a parte extraia da
ratio decidendi
os fundamentos que impossibilitam, ao menos por ora, a desclassificação da conduta para delito diverso, haja vista a aparente presença das elementares objetivas e subjetivas que caracterizam o crime doloso contra a vida e a consequente necessidade de remessa do caso ao seu juiz natural, isto é, o Tribunal do Júri.

Da mesma maneira, quanto ao pedido defensivo de
revogação da prisão preventiva
, o juízo
a quo
desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus de demonstrar a imprescindibilidade de manutenção da medida extremada, ante a subsistência do risco à ordem pública decorrente da gravidade em concreto da conduta, do elevado grau de reprovabilidade do
modus operandi
supostamente empregado na execução delitiva e da necessidade de mitigar as atividades ilícitas da facção criminosa, em observância ao art. 312 c/c art. 316, § único, e art. 413, §3.o, do CPP.

Portanto, considerando que a adequação e cabimento da prisão preventiva pressupõem a inviabilidade da soltura ou de substituição por medidas cautelares mais brandas,
não
há como tachar de omissa a decisão de pronúncia, neste ponto específico
.

Por outro lado, no que tange à
questão preliminar suscitada pela defesa nos memoriais
, qual seja, a alegada quebra
da cadeia de custódia
e
ilicitude probatória dos dados extraídos dos celulares apreendidos
, a tese recursal de nulidade, por carência de fundamentação, deve ser
acolhida
.

Na espécie, extrai-se dos memoriais apresentados pela defesa técnica do acusado
GABRIEL MOTA BRAGA
que, dentre outras causas de pedir, o réu arguiu a
ilicitude probatória dos dados extraídos dos telefones celulares apreendidos
, por
quebra da cadeia de custódia
, argumentando que, embora tais elementos (como capturas de tela ou
prints
, mensagens de texto e áudio, gravação de videoconferência por
WhatsApp
etc.) hajam tido sua análise reduzida a termo em relatórios técnicos elaborados pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, a coleta das referidas provas digitais não observou as etapas de documentação e rastreio estipuladas pelo art. 158-B do CPP, o que impediria a aferição da autenticidade e fidedignidade de seu conteúdo e ensejaria a sua inadmissibilidade no processo.

Mesmo porque, segundo arrematou o acusado nas alegações finais, os dados telemáticos poderiam ser facilmente adulterados pelos investigadores, com exclusão ou inclusão de mensagens, sem que tais edições deixassem vestígios, o que, na intelecção defensiva, espessaria a ilegalidade e o caráter inauditável das provas digitais e corroboraria a necessidade do seu desentranhamento.

Em resumo, pontou o acusado em suas derradeiras alegações:

“A incorporação de provas digitais no processo penal brasileiro representa um avanço significativo, refletindo a imensidão da realidade tecnológica atual. No entanto a eficácia dessas provas depende de um rigoroso controle sobre a cadeia de custódia. Além disso, a quebra de cadeia de custódia gera dúvidas quanto à veracidade das provas e afeta diretamente a credibilidade do material probatório apresentado em juízo. (...).
In casu não há nenhuma documentação a respeito dos atos praticados na arrecadação, no armazenamento e na análise dos celulares apreendidos, eis que, não se sabe como os equipamentos foram coletados, onde foi armazenado, quem teve contato com eles, quando tais contatos aconteceram e quais trajetos administrativos internos foram percorridos, ao propiciar a feitura dos relatórios técnicos pela Policia Judiciária Civil
. (...). Note-se, ainda, que na atual conjuntura processual vigente compete a Policia Judiciária Civil incrementar o iter procedimental que guarde relação para a aferição da integridade e autenticidade da prova digital: ‘(...) A falta de documentação mínima dos procedimentos adotados pela polícia no tratamento de prova extraída de aparelhos eletrônicos, bem como,
a falta de adoção das práticas necessárias para garantir a integridade do conteúdo, torna inadmissível a prova por quebra de cadeia de custódia.
(...)’. Ao que consta, s.m.j o aparelho apreendido quando da prisão do acusado não chegou a ser periciado. (B.O n.o 214568), o que traz dúvidas gritantes em relação ao apurado em desfavor do mesmo, já que houve suposta ingerência e desmantelamento do uso em aparelhos de terceiros. (...).
Com a quebra da cadeia de custódia, o emaranhado probatório, não carrega valor probatório, devendo as provas oriundas de WhatsApp que não obedeceram a cadeia de custódia suportarem o desentranhamento dos autos em apreço
. (...). Nesse diapasão,
veja-se que, os indícios probantes suscitados no respectivo caderno informativo, consiste em prints screen de tela de computador por meio de conversas obtidas através da ferramenta WhatsApp Web, supostamente enviadas, entre si, pelos denunciados, ora interlocutores, maculando-os criminosamente, como indiscutíveis partícipes no cometimento do delito evidenciado
. Desse modo, torna evidente que os prints foram praticamente os únicos elementos levados em consideração no âmbito investigativo para direcionar prováveis responsabilidades (...). Nesse rumo, a Sexta Turma do STJ já considerou
inválida a prova obtida por espelhamento de conversas via WhatsApp Web, porque a ferramenta permite o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes, tenham sido elas enviadas pelo usuário ou recebidas de algum contato, sendo que eventual exclusão não deixa vestígios no aplicativo ou no computador
. As mensagens obtidas por meio de print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web devem ser consideradas provas ilícitas e, portanto desentranhadas dos autos. (...). EX POSITIS, e por tudo o mais que consta dos autos,
requer
a Vossa Excelência, que se digne em: (...) B)
Promover o desentranhamento dos autos das provas digitais (WhatsApp), ante a manifesta ilegitimidade probatória, mormente pela ocorrência da quebra de cadeia de custódia, ato contínuo, declarando-as ilícitas
(...)”
. (Alegações Finais da defesa no ID 287715779).

Desta feita, na pronúncia, ao relatar os pedidos formulados pelas partes na fase de alegações finais, o juízo
a quo
chega a elencar, no rol de pretensões da defesa de
GABRIEL MOTA BRAGA
, o pleito de
“declaração de nulidade das provas”
(ID 287715788 - Pág. 4).

No entanto, no curso da decisão que se segue, a magistrada jamais volta a endereçar a questão, seja para rechaçar a tese de nulidade e ilicitude probatória, seja para expor eventuais motivos que a levaram a concluir pela idoneidade e veracidade das provas digitais, limitando-se a utilizar o conteúdo resultante das extrações para a formação de seu convencimento quanto à suficiência de indícios de autoria e consequente necessidade de pronunciamento ao Tribunal do Júri.

À guisa de contextualização, colho alguns trechos pertinentes da decisão de pronúncia,
in verbis
:

“No tocante a conduta imputada aos acusados, sustenta o Ministério Público que
Gabriel
,
Lucas
,
Marcos
Henrique,
Welinton
Gabriel,
Alexandre
e
Elton
John, mancomunados entre si, foram responsáveis pelo planejamento, auxílio material e execução do plano encetado para subtração da vida da
vítima Josionaldo Ferreira de Araújo
, ou seja, todos atuaram como mentores intelectuais da ação criminosa, ou prestaram auxílio aos executores (Bruno e Wenderson).
O citado
plano para execução da vítima, como aduz o Ministério Público, teria ocorrido e orquestrado através de uma ‘chamada de grupo’ (ou videoconferência), realizada pelo aplicativo whatsapp, em duas ocasiões distintas, na qual traçaram os pormenores para consecução da ação criminosa
. (...).
A testemunha Bruno Sérgio Magalhães Abreu, Delegado de Polícia
, ao ser inquirida em juízo, relatou que: (...) Após a prisão de Bruno e a morte de Wenderson,
foi realizada a quebra de sigilo telefônico e telemático do aparelho de Bruno
, quando ficou evidente a participação no evento criminoso. Com isso,
ficou claro a movimentação e a participação de todos no evento criminoso, especialmente do Bruno, do
Gabriel
e do Lucas, sendo os três primeiros identificados
(...).
Nas quebras
,
identificaram conversas, principalmente com o
Gabriel
,
sendo esclarecido que o
Bruno
e o outro cometeriam o crime com uma moto, mas esta foi levada para o conserto.
Nisso o
Gabriel
e o Wenderson (Baiano), resolveram apressar o Bruno para consertar a moto.
Nesse momento, houve um pix na conta da namorada de Lucas para o conserto da moto, sendo que durante as investigações, conseguiram mostrar a participação deles no evento, conforme foi consolidado nos relatórios.

Os acusados fizeram uma série de planejamentos, com videochamadas, inclusive o Baiano, veio somente para a prática do crime, com diversas videochamadas, o que é uma praxe da organização criminosa. A finalidade das duas chamadas de videoconferência. (...),
pelo que conseguiu identificar, os principais articuladores do crime foram o Bruno e o
Gabriel
.
(...).
Às perguntas as defesa de
Gabriel
, respondeu: Sobre o
Gabriel
ficou demonstrado no relatório que, nas conversas, era o telefone utilizado por
Gabriel
.
(...).
A quebra de sigilo telefônico e telemático, demostrou que o Gabriel fazia a utilização do aparelho celular
. Acredita que o telefone utilizado foi o do
Gabriel
. (...).
Em especial,
houve recuperação de dados nas extrações dos aparelhos celulares apreendidos com os executores, cujas mensagens recuperadas demonstram uma intensa troca de mensagens
entre os acusados Bruno e Wenderson, além do coacusado
Gabriel
(
Sr. Mota
), inclusive nessa mensagens recuperadas do aparelho celular de Bruno Fernandes de Souza Costa, o acusado
Gabriel
Mota Braga, efetua a transferência do valor de R$ 240,00 ( duzentos e quarenta reais), com a finalidade de arcar com o custo do conserto da motocicleta do Bruno.
(...), a
apreensão e análise de dados dos aparelhos celulares que foram utilizados por Bruno Fernandes e Wenderson, viabilizou à Polícia Judiciária Civil identificar os demais investigados que teriam participado das chamadas de videoconferência
, nas quais, segundo se apurou, foram supostamente ajustados detalhes da morte de Josionaldo Ferreira de Araújo. (...)”
. (Trechos da decisão recorrida no ID 287715788).

Como se sabe,
a fundamentação de
todas
as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade
.

Entretanto, a despeito do dever de fundamentar adequadamente e de maneira concreta as razões de seu convencimento, o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses, contanto que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas.

Nesse sentido:

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(STJ - AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

Mesmo porque,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
os pronunciamentos jurisdicionais devem ser analisados como um todo, e não por capítulos
.

Dito de outra forma,
motivação idônea não significa necessariamente um texto extenso e rebuscado, pois
fundamentações sucintas ou que abranjam a um só tempo todas as questões necessárias para resolver a lide
, sem setorizar em tópicos as teses trazidas pelas partes, também são válidas para respaldar decisões judiciais,
desde que adequadas ao caso concreto e suficientes para que as partes entendam o que levou o órgão julgador a entregar determinada prestação jurisdicional
– caso contrário, o livre convencimento motivado do magistrado se tornaria inaceitável arbítrio judicial.

Nesse sentido, trago à baila os precedentes do e. STJ:

“3.
As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos
.
No caso, a sentença condenatória, de uma maneira geral, demonstrou que as condutas perpetradas pelo paciente merecem tratamento mais rigoroso.
O que está em análise é o fato em si
, a conduta praticada pelo réu, o seu proceder perante o crime,
e não a técnica redacional do juízo sentenciante
. (...)”
. (HC n. 296.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 4/9/2014) – Destaquei.

“1.
A lei processual penal não exige um capítulo específico para cada tese apresentada pela defesa, cabendo ao juiz
, para atender o disposto no art. 381 do CPP,
demonstrar, em sua fundamentação, os fatos e argumentos pelos quais chegou a conclusão
da inexistência de nulidades e da procedência da acusação”.
(REsp n. 1.315.619/RJ, relator Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do Tj/pr), Quinta Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 30/8/2013) – Grifei.

Em que pese tal entendimento,
no caso concreto, não é possível extrair do provimento jurisdicional monocrático, em toda a sua extensão, seja do relatório, da fundamentação ou do dispositivo, qualquer fundamento que se preste a enfrentar as preliminares deduzidas pela defesa em alegações finais, o que, a meu ver,
acarreta flagrante nulidade do pronunciamento judicial
e
impede o seu escrutínio por parte desta instância
ad quem
, já que as teses não foram analisadas em sentença
.

Neste ponto, friso não ignorar a regra preconizada pelo art. 563 do CPP, que positiva o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
)

e apregoa que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para alguma das partes.

Na hipótese, porém, é evidente a existência de prejuízo acarretado à parte pela carência de fundamentação na sentença, pois, como dito alhures, os dados extraídos dos celulares apreendidos tiveram sua autenticidade e fidedignidade contestadas pela defesa, o que foi ignorado pelo juízo
a quo
, o qual, ao mesmo tempo em que fez ouvidos moucos em face da tese defensiva, utilizou-se das mesmas provas digitais questionadas pelo acusado para fundamentar a sua submissão a julgamento perante a Corte Leiga, sem explicar por que entendeu pela validade de tais elementos.

Destaque-se que, no presente caso concreto, a necessidade de dirimir a questão relacionada à licitude e legitimidade probatória dos dados telemáticos e provas digitais mostrava-se ainda mais premente, pois, conforme se infere da denúncia, os ora recorrentes são acusados de concorrer para o homicídio na condição de autores mediatos, idealizadores intelectuais e prestadores de auxílio material e logístico, ou seja, não lhes é imputada a execução direta do delito ou presença física na cena do crime.

Depreende-se do caderno investigativo, notadamente do
Relatório Conclusivo n.o 2023.91050
, por meio do qual o delegado promoveu o indiciamento dos réus, que a suspeita em face do ora recorrente
GABRIEL
e demais denunciados, aparentemente, teve início a partir dos
dados obtidos com medidas cautelares
judicialmente deferidas, como a
quebra de sigilo telefônico e telemático dos celulares apreendidos
(ID 287715380 - Pág. 9).

Com efeito, após a prática do homicídio contra a vítima
Josinaldo Ferreira de Araújo
, durante a fuga da cena do crime, um dos executores do homicídio foi preso em flagrante (
Bruno Fernandes de Souza Costa
), ao passo que o segundo foi a óbito, em confronto com a polícia (
Wenderson Santos Souza
), sendo que, a partir dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos, como fotos, contatos de agenda telefônica e mensagens de áudio e texto, desvelou-se o
possível envolvimento de outros infratores na empreitada, especificamente os ora recorrentes
, os quais, em tese, teriam concorrido na suposta qualidade de
autores mediatos
,
idealizadores intelectuais
e
prestadores de auxílio material
.

Semelhante foi a conclusão obtida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, de acordo com o qual
“Dando continuidade às investigações,
com a quebra do sigilo telefônico da vítima e dos dois executores (Bruno e Wenderson), foi possível a identificação dos demais coautores/partícipes do homicídio, sendo eles os ora recorrentes
que, de alguma forma, foram responsáveis pelo planejamento, auxílio material e execução do crime”
. (Trechos do parecer da PGJ no ID 302276883 - Pág. 15).

Em suma, embora os indícios incriminatórios supostamente existentes em face dos réus advenha da prova oral colhida no curso do processo e, em especial, dos dados telemáticos e provas técnicas derivadas da análise dos celulares apreendidos, e conquanto a magistrada se utilizado também destes últimos para formar seu convencimento acerca da pronúncia,
não é possível
identificar na decisão recorrida uma linha sequer em que a d. prolatora expõe as razoes pela qual rechaça a tese de nulidade e ilicitude das provas digitais
, para então usá-las como fundamento para a pronúncia.

Sendo assim, é evidente que a análise e o enfrentamento da questão levantada pela defesa em alegações finais poderiam
alterar o desfecho alcançado ao cabo do
judicium accusationis
, pois, conquanto a pronúncia constitua decisão de mera admissibilidade da acusação e não exija certeza cabal, eventual inutilidade ou vício insanável nos dados extraídos dos celulares poderia influir para esmaecer a suficiência de indícios de autoria e afastar o
standart
probatório exigido para a presente fase processual.

Diante deste cenário, outra saída não há senão reconhecer que razão assiste à defesa, no sentido de que a decisão recorrida
deixou de atender ao comando disposto no art. 315, §2.o, IV, do CPP
, cuja redação dispõe que
não se considera fundamentada
qualquer decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

Com efeito, ainda que se considere que o juízo
a quo
considerou válidas e autênticas as provas digitais de maneira
tácita
, a omissão do julgador em expor as razões que o levaram a concluir pela idoneidade dos dados telemáticos impede o controle de legalidade da sentença por parte desta instância
ad quem
e, por via oblíqua, tolhe o direito do acusado ao duplo grau de jurisdição.

Isto porque, a prestação jurisdicional
ad quem
cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeiro grau não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância.

Nesse sentido têm se orientado os Tribunais pátrios:

“
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância
”
. (TJ-SC - APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal) – Grifei.

“QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE MINISTERIAL - NULIDADE VERIFICADA
.
Deve o magistrado analisar as teses das partes, acatando-as ou rejeitando-as, em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da necessária motivação de suas decisões. É nula a sentença em que não for analisada a integralidade das teses aduzidas pela acusação e que, embora tenha sido objeto de recurso do Parquet, não pode ser examinada por este Tribunal sob pena de supressão de instância
”
. (TJ-MG - APR: 10049200002787001 Baependi, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022) – Destaquei.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ART. 28 DA LEI 11.343/06 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. AMPLA DEFESA MACULADA. NÃO OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO ORAL QUE PODERIA REFUTAR A ACUSAÇÃO.
PRELIMINARES ALEGADAS APENAS EM MEMORIAIS ORAIS E SEQUER ANALISADAS NA R. SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. NULIDADE EVIDENCIADA. MÉRITO PREJUDICADO
”
. (TJ-SP - APR: 15004436220218260058 SP 1500443-62.2021.8.26.0058, Relator: Érica Marcelina Cruz, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Criminal, Data de Publicação: 30/06/2022) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito da destinação conferida ao referido bem no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

Em outra vertente, pontue-se também que a preliminar de quebra da cadeia de custódia e de desentranhamento dos
prints
extraídos dos celulares foram arguidas pela defesa do réu, a tempo e modo, por ocasião das alegações finais, o que, a princípio,
impede que tais matérias sejam consideradas preclusas
, conforme a exegese do
art. 571, inc. II, do Código de Processo Penal
.

É o que ensina a interpretação
a contrario sensu
dos seguintes julgados:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

Por outro lado,
a análise da questão por parte desta instância revisora esbarra no risco patente de
supressão de instância
, na medida em que, repise-se, embora arguida pelo acusado em suas derradeiras alegações [e repetida neste grau recursal], a matéria não foi examinada pelo juízo sumariante no édito impugnado.

Ante o exposto,

ACOLHO
a preliminar
arguida pelo recorrente
GABRIEL MOTA BRAGA
e, com esteio no art. 93, IX, da CF e art. 315, §2.o, IV, do CPP,
ANULO
a decisão de pronúncia
, por carência de fundamentação idônea, determinando a
devolução dos autos ao juízo de origem
, para que
outro pronunciamento judicial seja proferido
, agora com o enfrentamento e análise da tese de nulidade deduzida nas alegações finais defensivas, por se tratar de questão não examinada e, ao menos em tese, capaz de infirmar a conclusão de mérito adotada pelo julgador
a quo
.

Por conseguinte, julgo
PARCIALMENTE

PREJUDICADAS

as questões de mérito trazidas nos recursos interpostos por
GABRIEL MOTA BRAGA
,
ELTON JHON CONCEIÇÃO DA SILVA
,
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
,
LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA
,
WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA
,
MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, as quais dizem respeito à suficiência de indícios para a pronúncia e para a manutenção das qualificadoras e do crime conexo.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, subsiste
presente o interesse recursal
dos insurgentes
GABRIEL MOTA BRAGA
e
MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA
, no que tange aos pedidos de
liberdade provisória
, os quais foram deduzidos pela i. defesa com esteio nas seguintes teses:
i)

ausência dos requisitos
legais da prisão preventiva;
ii)

falta de fundamentos
contemporâneos para a medida extremada;
iii)
excesso de prazo
na duração da segregação cautelar;
iv)
e, especificamente no que tange a
GABRIEL
, por motivo de
doença grave
, já que o réu seria portador de hérnia umbilical e precisaria de intervenção cirúrgica.

Embora conhecida, a pretensão liberatória formulada pelos recorrentes deve ser
desprovida
, diante da subsistência dos requisitos da prisão preventiva, tanto no que tange aos recorrentes
GABRIEL
e
MARCOS
, quanto no que se refere ao demais réus presos, quais sejam,
LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA
e
WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA
.

Como se sabe, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só pode ser decretada em casos excepcionais, desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a constituir o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal – a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal –, consubstanciando o
periculum libertatis
, os quais devem ainda ser conjugados com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no art. 313 do CPP.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, está bem delineado nos elementos de cognição arrecadados ao caderno processual até o momento, notadamente os depoimentos prestados pelos delegados em juízo, Marcel Gomes de Oliveira e Bruno Sérgio Magalhães Abreu, além da prova técnica, relatórios policiais de análise de dados, admissões parciais extrajudiciais dos réus
GABRIEL
e
LUCAS
e demais documentos encartados ao inquérito.

Tanto é assim que os indícios de autoria foram considerados suficientes pelo juízo
a quo
para enredar os acusados como supostos autores mediatos do homicídio (mentores intelectuais e prestadores de auxílio material e logístico), e para justificar a pronúncia dos acusados a julgamento pelo Júri Popular, o que evidencia a satisfação do requisito pertinente à “fumaça do cometimento do delito”, ao menos por ora.

Quanto ao
periculum libertatis
, a meu ver, apresenta-se igualmente presente na hipótese e se consubstancia no manifesto
risco à ordem pública
gerado pelo estado de liberdade dos recorridos
GABRIEL MOTA BRAGA
,
MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA
,
LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA
e
WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA
.

Conforme bem exposto pelo juízo
a quo
na decisão de pronúncia, a
periculosidade dos recorrentes
e a
gravidade concreta da conduta
que lhes é imputada, evidenciadas a partir do
elevado grau de reprovabilidade do
modus operandi
supostamente empregado para a prática delitiva, no caso concreto, autorizam a manutenção do
carcer ad cautelam
.

Isto porque, os réus, em tese, concorreram para o homicídio da vítima
Josinaldo Ferreira Araújo
, a qual teria sido
colhida de inopino
, por
pluralidade de executores
, e alvejada com
vários disparos de arma de fogo
, ainda
à luz do dia
,
em seu local de trabalho
, qual seja, estabelecimento comercial (
Shopping Popular
) com
alta circulação de pessoas
, em
pleno horário de funcionamento
, às
vésperas das festas de fim de ano
.

Ademais, de acordo com a acusação, os réus teoricamente
teriam ordenado a morte do ofendido
, cuja execução incumbiu a
agente oriundo de outro Estado da Federação (Bahia)
, em tese, vin
do para Mato Grosso apenas para executar o delito
, tudo no suposto afã de assegurar o
monopólio da organização criminosa Comando Vermelho sobre a criminalidade nesta região
, haja vista que a vítima estaria a desacatar as regras da facção.

Tais peculiaridades, caso venham a ser provadas perante o juiz natural da causa, demonstram concretamente o alto nível de requinte e sofisticação do
modus operandi
empregado para o delito e a frieza diferenciada dos supostos coautores
GABRIEL
,
MARCOS
,
LUCAS
e
WELINTON
, cuja soltura, na atual fase do processo, periclitaria a incolumidade coletiva.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018).

No que toca à alegada
ausência de contemporaneidade
dos requisitos que autorizam as prisões preventivas, friso não ignorar que o delito de homicídio imputado aos réus foi praticado em
19/12/2022
, isto é, há quase 03 (três) anos.

No entanto, importa consignar também que a regra da contemporaneidade
não é absoluta

e pode ser mitigada nos casos em que se verificar a presença do
periculum libertatis
, ou seja, quando subsistirem evidentes os requisitos da segregação cautelar, exatamente como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o posicionamento desta C. Câmara Criminal:

“3.
Conquanto a defesa alegue ausência de contemporaneidade entre o suposto risco invocado pela decisão de 2017 e a atual prisão do paciente, é certo que os requisitos que ensejaram o decreto de prisão subsistem até o momento, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal
”.
(TJMT - N.U 1015876-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3a Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, DJE 24/08/2020).

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que a
contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa em si
, o que significa dizer que
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo
, contanto que, a despeito do transcurso de tempo, os requisitos ensejadores da medida extremada estejam efetivamente presentes por ocasião de sua decretação.

A propósito:

“4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo
, sendo necessária, no entanto, a efetiva
demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública

ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
. (STF - HC: 206116 PA 0060514-92.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 11/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/10/2021) – Grifei.

É também o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“5. É certo que
a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
.
Ou seja,
a
contemporaneidade diz respeito à existência do risco da liberdade do acusado no momento da decretação da prisão
e não necessariamente com a causa remota que lhe deu ensejo
. (...)”
. (
STJ
- AgRg no HC n. 804.452/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) – Destaquei.

No caso em apreço, conquanto se possa argumentar que o transcurso de tempo mitigou, em alguma medida, a gravidade concreta do delito homicídio supostamente articulado pelos recorrentes no dia
19/12/2022
, não há como ignorar os elementos angariados ao feito capazes de demonstrar que o perigo à coletividade gerado pela liberdade de
GABRIEL
,
MARCOS
,
LUCAS
e
WELINTON
persistiu desde então
, consistindo em efetivo e
atual risco de reiteração criminosa por parte deles
.

Isto porque, como dito, as provas indicam, ao menos a princípio, que os recorrentes,
em tese, concorreram para o crime contra a vida, na condição de mandantes, autores intelectuais, financiadores e viabilizadores logísticos
, ou seja, supostos
faccionados do Comando Vermelho
, de
elevada patente nos quadros hierárquicos da organização
, que, remotamente, via reunião por videoconferência,
teriam decidido por decretar a morte da vítima
, em teoria, tão somente
porque ela não seguia as diretrizes do organismo infrator e vendia cigarros contrabandeados no Shopping Popular, sem aval da facção
.

É dizer, de acordo com a proposição acusatória do Ministério Público,
a priori
, lastreada em indícios de autoria, o suposto envolvimento dos réus na morte da vítima
Josinaldo
teria extrapolado o homicídio em si, uma vez que, em tese, deu-se no
contexto
perene
,
contínuo
,
iminente
e
atual
de manutenção de domínio do Comando Vermelho sobre a criminalidade nos territórios em que atua
,
não
havendo assim o que se falar em extemporaneidade ou esvaimento do risco à ordem pública pelo mero decurso de tempo
.

Nessa conjuntura, o
gravame à coletividade representado pela possível continuidade das atividades ilícitas da organização criminosa
realmente dá azo à preservação das segregações cautelares,
com vistas a interromper ou diminuir a atuação da facção
, o que também se insere no conceito jurisprudencial de ordem pública, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“5. A jurisprudência desta Corte
justifica a decretação de prisão para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública
”
. (
STJ
- AgRg no RHC n. 208.878/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Outrossim, destaque-se que a
primariedade técnica
e a ausência de maus antecedentes, por si só,
não garante ao réu direito subjetivo à liberdade provisória
, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme já pacificado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT no
Enunciado Orientativo n.o 43 de sua Jurisprudência Uniformizada
(
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
).

É também o posicionamento há muito consolidado no STJ:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende que condições pessoais favoráveis, como
primariedade
, residência fixa e ocupação lícita,
não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade
,
quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu”
. (HC n. 245.079/ES, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 23/11/2012) – Grifei.

Ademais, uma vez demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP
:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.
(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Quanto ao recorrente
WELINTON
, mostra-se de rigor frisar também que se trata de
réu foragido
, que aparentemente
empreendeu fuga da Penitenciária Central do Estado
, tanto que teve sua
revelia decretada
no curso da instrução (ID 287715709 - Pág. 2), o que corrobora a imprescindibilidade da medida extremada, também para
resguardar a aplicação da lei penal
, no que refere a ele.

Em outra vertente,
tampouco há que se cogitar excesso de prazo
na duração da segregação cautelar, ao contrário do que sugerem os recorrentes.

A propósito, é pacífica a orientação das Cortes Superiores
, no sentido de que eventual delonga no trâmite processual somente dá azo ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade
, consubstanciada em
desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, não podendo o alegado excesso ser aferido unicamente com base na soma aritmética dos prazos processuais estampados nas leis de regência, os quais, como se sabe,
não são peremptórios nem fatais
, mas admitem variações a depender as vicissitudes do caso concreto, conforme se infere dos precedentes a seguir:

“6. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
(...)”
. (RHC n. 134.063/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).

“1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...).
3.”
. (HC n. 513.362/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 17/2/2020).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, não obstante os réus estejam custodiados cautelarmente desde
01/08/2023
, ou seja, há cerca de 02 (dois) anos, as particularidades que permeiam o caso concreto justificam eventual elastério na prestação jurisdicional.

A uma
, porque se trata de
ação penal multitudinária
, que tramita em face de
06 (seis) denunciados
(além de
ação penal desmembrada
contra corréu),
defendidos por patronos distintos
, inclusive pela
Defensoria Pública Estadual
, que goza de prerrogativas, como
prazos em dobro
, sendo de se pontuar ainda o
alto grau de complexidade da causa
, instruída em
volumosos autos
(mais de nove mil laudas), com vasta
gama de provas técnicas e cautelares
.

A duas
, porque, a despeito da complexidade da causa e dos percalços na tramitação, na espécie,
não se constata que houve atuação exclusiva da acusação ou desídia do juízo
. Pelo contrário, consta dos autos que a
denúncia foi recebida
em
11/10/2023
(ID 287715410) e, ato contínuo, a
instrução preliminar (
judicium accusationis
) foi encerrada
em
20/09/2024
, com prolação da decisão de
pronúncia
em
09/04/2025
.

Portanto, à luz das particularidades e idiossincrasias que cingem a hipótese em tela, entendo que o tempo de encarceramento preventivo,
in casu
, não extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, o que impede o acolhimento do pleito defensivo de revogação da prisão por excesso de prazo.

Assim sendo,
mutatis mutandis
, devem incidir na hipótese as regras preconizadas nos enunciados de
Súmula n.o 21 e n.o 52, ambas do STJ
, a última das quais dispõe que
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Por fim, no que toca ao argumento defensivo relacionado à doença grave (hérnia umbilical) e necessidade de intervenção cirúrgica, formulado pela i. defesa do recorrente
GABRIEL
, após analisar o pleito, por ora, entendo pela inviabilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária.

Como é cediço, o
art. 318, II, do CP
P permite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, quando o segregado for
“extremamente debilitado por motivo de doença grave”
, contanto que haja prova idônea do preenchimento dos requisitos exigidos para o benefício, nos moldes do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Portanto, a concessão da benesse depende necessariamente da demonstração inequívoca de que o segregado esteja extremamente debilitado, por motivo de doença grave, e que o estabelecimento prisional em que ele está custodiado é incapaz de fornecer eventual tratamento de que precise:

“4. Quanto à
prisão domiciliar por motivos de saúde
, a defesa não se desincumbiu do
ônus de comprovar que o réu seja acometido por doença grave e que esteja extremamente debilitado
- requisitos legais cumulativos necessários para a concessão do benefício, nos termos do art. 318, II, do CPP. Além disso, a parte não demonstrou também
que o estabelecimento prisional em que ele está custodiado é incapaz de fornecer eventual tratamento de que precise
”
. (AgRg no HC n. 1.023.355/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025).

É também o posicionamento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“Tese de julgamento: ‘
Para ser agraciado com a prisão domiciliar humanitária, é preciso haver demonstração incontroversa de o condenado sofre doença grave e, ao mesmo tempo, está impossibilitado de receber, no cárcere, assistência médica particular ou pela rede pública de saúde’
”
. (N.U 1031192-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

“Na espécie,
para a concessão da substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar em razão de doença grave seria necessária a demonstração inequívoca da extrema vulnerabilidade do seu estado de saúde; bem como de que o tratamento clínico necessário não pode ser fornecido no interior do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido
, o que não ocorreu nestes autos”
. (N.U 1030750-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

No caso, a i. defesa alega que o recorrente está altamente debilitado, porém, ao que se extrai dos autos, o réu foi atendido no próprio Sistema Penitenciário, em
19/07/2024
, quando então o médico responsável constatou que,
embora ele apresentasse uma hérnia umbilical de pequeno volume,
encontrava-se em bom estado geral
, sendo prescrito analgésico e aguardando-se avaliação da cirurgia geral na referência, conforme consta da ata da audiência de instrução e julgamento (ID 287715709 - Pág. 4).

Na mesma solenidade, o juízo
a quo
determinou fosse oficiado o Núcleo de Saúde da PCE, para que informe sobre a previsão ou estimativa para a realização da avaliação quanto à necessidade de intervenção cirúrgica, tendo o expediente sido respondido em
24/09/2024
pelo médico daquele Núcleo, o qual informou que
o réu já havia passado por avaliação de cirurgia geral e aguardava regulação de consulta
em
cardiologista
para aferição de eventuais riscos cirúrgicos,
após o que seria agendado o procedimento
(ID 287715718 - Pág. 2).

Portanto, não tendo a defesa trazido à baila documentos mais recentes que atestem a suposta debilidade extrema no estado de saúde do recorrente (seja nas alegações finais, seja nas razões recursais), e considerando que ele aparentemente vem recebendo a atenção médica necessária na própria unidade prisional, deve ser rechaçado o pedido de prisão domiciliar, por falta de provas quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

Com tais considerações,
mantenho as prisões preventivas
dos recorrentes
GABRIEL MOTA BRAGA
,
MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA
,
LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA
e
WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA
.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, os recorrentes prequestionam a matéria controvertida ora em debate e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar
arguida pelo recorrente
GABRIEL MOTA BRAGA
e, com esteio no art. 93, IX, da CF e art. 315, §2.o, IV, do CPP,
ANULO
a decisão de pronúncia
proferida pelo d. Juízo da 12.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá na ação penal n.o 1017347-17.2023.8.11.0042, por carência de fundamentação idônea, determinando a
devolução dos autos ao juízo de origem
, para que
outro pronunciamento judicial seja proferido
, agora com o enfrentamento e análise da tese de nulidade deduzida nas alegações finais defensivas, por se tratar de questão não examinada e, ao menos em tese, capaz de infirmar a conclusão de mérito adotada pelo julgador
a quo
.

Por conseguinte, julgo
PARCIALMENTE

PREJUDICADAS

as questões de mérito que dizem respeito à insuficiência de indícios para a pronúncia, para a incidência das qualificadoras e para a manutenção do crime conexo, trazidas nos recursos apresentados por
GABRIEL MOTA BRAGA
,
ELTON JHON CONCEIÇÃO DA SILVA
,
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
,
LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA
,
WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA
,
MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Na extensão do que foi conhecido do mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos
stricto sensu
, mantendo a prisão preventiva decretada em face dos apelantes
GABRIEL MOTA BRAGA
,
MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA
,
LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA
e
WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025